Tribunal: TJES
Processo: 0001653-93.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001653-93.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROZENO FERRAZ BATISTA FILHO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Apropriação indébita (art. 168 do Código Penal). Alienação de bem entregue em contexto contratual. Ausência de dolo específico (animus rem sibi habendi). Atipicidade penal. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que afastou a tipicidade do delito de apropriação indébita, imputado aos réus em razão da alienação de motoniveladora entregue no âmbito de ajuste contratual manuscrito, envolvendo negociação de compra e venda com cláusula de conversão em locação, seguida de inadimplemento e posterior venda do bem a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de relação negocial complexa e informal:

(i) restou configurado o dolo específico exigido pelo art. 168 do Código Penal, consubstanciado no animus rem sibi habendi, a partir da alienação do bem sem anuência do proprietário; e

(ii) a conduta dos apelados extrapola o âmbito do inadimplemento contratual para alcançar relevância penal.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório revela ambiguidade quanto ao título da posse exercida pelos apelados, diante de contrato que contempla negociação de compra e venda, com cláusula alternativa de locação, além de depoimentos testemunhais oscilantes acerca da consolidação do negócio.

4. A alienação do bem ocorreu em cenário de controvérsia contratual real, marcada por informalidade, defeitos mecânicos reiterados, pagamentos parciais e versões conflitantes, não se extraindo certeza quanto à intenção livre e consciente de inversão dolosa da posse.

5. Ausente prova segura do dolo específico, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, afastando-se a incidência do Direito Penal como instrumento de solução de litígio obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença absolutória por atipicidade penal, firmando-se a tese de que, em contexto de relação contratual controvertida, a alienação do bem, sem demonstração inequívoca do animus rem sibi habendi, configura ilícito civil, e não penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Rozeno Ferraz Batista Filho e Rogério Ferraz Batista da imputação do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de error in judicando.

Nas razões recursais, o Parquet defende que a posse inicial dos acusados era legítima, porém precária, decorrente de contrato que não consolidou a transferência da propriedade.

Afirma que o dolo de apropriação se evidencia no momento em que os apelados, cientes de que não haviam adquirido o domínio do bem, procederam à sua venda a terceiro sem anuência da vítima, caracterizando inequívoca inversão do título da posse e exteriorização do animus rem sibi habendi.

Sustenta que a alienação do bem alheio não pode ser reduzida a mero inadimplemento contratual, por representar ato de disposição incompatível com a obrigação de restituição.

Argumenta, ainda, que a palavra da vítima mostrou-se firme e coerente desde a fase inquisitorial, encontrando respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, ao passo que as versões apresentadas pelos réus seriam contraditórias, especialmente quanto aos valores da negociação e à participação de cada um na venda do bem.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e condenar os apelados nas penas do art. 168, caput, do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001653-93.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROZENO FERRAZ BATISTA FILHO, ROGERIO FERRAZ BATISTA, ROGERIO FERRAZ BATISTA
Advogados do(a) APELADO: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, JOSE NEPOMUCENO GOMES - ES6501

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Entre 25 de julho de 2022 e 25 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, os denunciados ROGÉRIO FERRAZ BATISTA e ROZENDO FERRAZ BATISTA FILHO, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios, apropriaram-se de coisa alheia móvel de que tinham a posse ou detenção, qual seja, uma motoniveladora Huber Dresser, modelo 140C, série B1A748, ano de fabricação 1986, de cor amarela, pertencente a Ely de Castro.

Extrai-se dos autos que os acusados, em 25/07/2022, firmaram uma negociação com a vítima, segundo a qual ambos adquiririam o sobredito bem nos termos do contrato de fl. 16 do IP. O referido instrumento previa que, não se efetivando a compra e venda, o período em que o bem permanecesse com os denunciados seria em locação.

Contudo, em 25/10/2022, a vítima procurou a Autoridade Policial e registrou o BU nº 49119838, comunicando que os denunciados não adimpliram com os valores firmados em contrato e ainda deram destino ignorado à máquina. No entanto, em 09/11/2022, a res furtiva foi encontrada às margens da Rodovia BR-259, no município de Aimorés/MG.

Infere-se dos autos que os acusados, sem anuência do proprietário, venderam o bem a Jorge Rodrigues da Silva, com quem o bem foi apreendido no município mineiro.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 168 do Código Penal, consubstanciado no animus rem sibi habendi, em contexto de relação negocial complexa envolvendo motoniveladora entregue aos apelados em razão de ajuste contratual manuscrito.

A materialidade delitiva e a autoria, enquanto dados fáticos básicos, não são objeto de maior controvérsia, pois restou comprovada a entrega da máquina aos apelados, o inadimplemento dos valores inicialmente pactuados e a posterior alienação do bem a terceiro, fato, inclusive, admitido pelos próprios réus em interrogatório. A questão central reside na qualificação jurídica dessa conduta.

A vítima, Ely de Castro, afirmou em juízo que sempre teve intenção exclusiva de locar a máquina, jamais de vendê-la, reconhecendo como seu o contrato manuscrito juntado aos autos e sustentando que não recebeu qualquer valor, tampouco autorizou a alienação do bem a Jorge, em Aimorés/MG. Sua narrativa manteve coerência ao longo da persecução penal, circunstância que, em regra, confere especial relevo probatório à palavra do ofendido em crimes patrimoniais.

Todavia, a prova oral não se esgota na versão da vítima.

A testemunha Vitor Teixeira declarou que a máquina foi inicialmente alugada, apresentou defeitos mecânicos e, posteriormente, “eles compraram a máquina do cara”, evidenciando percepção, no ambiente fático, de alteração da natureza do negócio.

A testemunha Sebastião Soares do Carmo, por sua vez, relatou ter ciência de negociação envolvendo compra da patrola, afirmando que os acusados diziam ter adquirido o bem, embora não tenha participado diretamente do ajuste nem mantido contato com Ely.

Já Zilmar Pereira da Rocha afirmou que a venda da máquina a Jorge ocorreu por iniciativa dos próprios apelados, com finalidade de quitação de dívidas, recebendo, inclusive, veículo como forma de pagamento, sem, contudo, afirmar ter conhecimento seguro acerca da titularidade originária do bem.

Nos interrogatórios, Rozeno Ferraz Batista Filho sustentou que houve efetiva compra da máquina por R$ 90.000,00, com abatimento de valores gastos em consertos e pagamento parcial mediante veículo, alegando que a posterior venda a Jorge decorreu dos constantes problemas mecânicos do equipamento.

Rogério Ferraz Batista, por sua vez, afirmou ter assinado o contrato apenas como testemunha, mas reconheceu a alienação do bem, defendendo que o negócio com Ely evoluiu para compra e venda, ainda que mal sucedida.

Esse conjunto probatório revela cenário de elevada ambiguidade quanto ao título da posse exercida pelos apelados no momento da alienação.

O contrato manuscrito, embora contenha cláusula prevendo conversão em locação caso não concluída a compra, também registra negociação de compra e venda, com valor global ajustado, circunstância que afasta a caracterização inequívoca de posse meramente precária.

As próprias testemunhas apresentam versões oscilantes entre locação inicial e posterior aquisição do bem, reforçando a existência de controvérsia contratual real e não artificialmente construída.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a alienação de bem confiado, sem autorização do proprietário, pode caracterizar a forma mais expressiva de exteriorização do animus rem sibi habendi.

Contudo, também é firme o entendimento de que o Direito Penal não pode ser utilizado como instrumento de solução de litígios contratuais quando não demonstrada, de forma clara e segura, a intenção de inversão dolosa da posse.

No caso, a alienação do bem, embora reprovável sob o prisma obrigacional, insere-se em contexto de negociação confusa, informal e marcada por inadimplementos recíprocos, devolução de veículo dado como entrada, defeitos mecânicos reiterados e versões conflitantes acerca da consolidação da compra.

Não se extrai do conjunto probatório certeza suficiente de que os apelados tenham agido com a intenção livre e consciente de se assenhorear definitivamente de coisa alheia, recusando-se à restituição desde o início.

Ao contrário, a prova aponta para tentativa, ainda que desordenada e juridicamente inadequada, de resolver impasse negocial e financeiro decorrente de relação contratual frustrada.

Nesse cenário, subsiste dúvida razoável quanto à presença do dolo específico, dúvida que, no processo penal, deve ser resolvida em favor do acusado, por força do princípio do in dubio pro reo.

A sentença absolutória, ao concluir pela atipicidade penal da conduta e enquadrar o caso no âmbito do ilícito civil, não incorreu em error in judicando, mas realizou valoração prudente e coerente do acervo probatório, em consonância com os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.